Tribunal: TJDFT
Processo: 0744968-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744968-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE PORTO AGRAVADO: ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ D E S P A C H O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Felipe Porto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712065-61.2021.8.07.0007, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e a impenhorabilidade dos ganhos como trabalhador autônomo, bem como rejeitou a impugnação das planilhas de débito apresentadas pelo exequente. O recurso não versa exclusivamente sobre o pedido de gratuidade de justiça. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. Conforme se infere dos autos de origem, em consulta ao sistema SISBAJUD, consta que o agravante possui conta em 12 instituições financeiras, o que enseja indício de ser pessoa com maior movimentação financeira, elemento apto a afastar a presunção de hipossuficiência. Destarte, para viabilizar a análise do pedido de gratuidade formulado em sede recursal, deverá o recorrente carrear aos autos cópias de suas duas últimas declarações de imposto de renda, contracheque ou comprovantes de rendimentos dos últimos três meses e, em especial, extratos bancários de todas as contas de sua titularidade ou comprovação de encerramento destas, e ainda faturas dos cartões de crédito de sua titularidade referentes aos últimos três meses, bem como, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte recorrente, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de cinco dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator